Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-25.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-25.2018.8.14.0401

APELANTE: IGOR SERGIO DE ANDRADE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO. 1. Os policiais chegaram até a residência do acusado em virtude de diligências acerca de um roubo de aparelho celular. Permitida a entrada da polícia por sua esposa na residência, em revista, encontraram a droga. Os motivos relatados não configuração a violação de domicílio. Preliminar rejeitada.

MERITO: ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFCAÇÃO PARA USO PROPRIO – IMPROCEDENCIA. 2. O arcabouço processual, demonstra a autoria e materialidade delitiva do acusado no crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de prova, tampouco em uso próprio se as circunstâncias do caso evidenciam que a droga seria para comercialização.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

IGOR SERGIO DE ANDRADE FREITAS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 02.01.2018, ao investigarem a prática do delito de roubo de um aparelho celular, policiais civis, encarregados da diligência, chegaram até Max de Moraes Ferreira que negou sua participação no crime e declarou que obteve o aparelho celular de Igor Sergio, ora acusado.

Ato contínuo, informado a localização do acusado por Max, os policiais se dirigiram ao local, sendo atendidos pela esposa daquele que autorizou a entrada dos mesmos, e em revista foi encontrada certa quantidade de entorpecente, confeccionada em papelotes, colocados em cima de um armário, sendo assim, denunciado pela pratica do crime de tráfico de drogas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Igor Sérgio de Andrade Freitas
a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pela nulidade processual, por violação de domicílio e, no mérito, por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou desclassificação do crie de tráfico para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente pugna a defesa pela nulidade processual, em virtude de ter ocorrido violação de domicílio.

Em que pese os argumentos da defesa, o que se verifica dos autos é que os policiais, após Boletim de Ocorrência, diligenciaram acerca de flagrante de roubo de um aparelho de celular, em que se chegou no acusado. E como constante dos depoimentos, a esposa do acusado, autorizou a entrada da polícia em sua residência e em revista foi encontrado o entorpecente, além de que como consta da sentença condenatória, Igor era foragido do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim sendo, não há que se falar em violação de domicílio em virtude dos fatos narrados, pelo qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 15 embalagens, confeccionadas em saco transparente, conhecidos por papelotes, pesando 30,4g (trinta gramas e quatro miligramas) de cocaína.

A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais, uníssonos e coerentes entre si, em que afirmam que a ocorrência partiu de um BO informando acerca de um roubo de um aparelho celular e após um levantamento, chegaram até a pessoa que estava com o aparelho celular que seria produto de crime, a qual informou que havia comprado de Max; encontrado Max esse mencionou que havia comprado de Igor e ao se direcionarem a casa de Igor, junto com Max, Igor não morava mas no local, após Max localizou a moto de Igor e se direcionaram a casa, no local havia uma senhora que era esposa de Igor e ao perguntar por Max disse que o mesmo não estava; pediram permissão para entrar e a senhora permitiu, sendo encontrado Max no local, bem como em revista, encontraram papelotes de droga e que Igor informou que a droga era dele.

Mister ressaltar que, o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória se os elementos demonstram sua conduta na prática delituosa. De igual forma, não há nos autos subsídios aptos a demonstrar que a droga seria para consumo próprio, ao contrário, depreende-se que foi encontrado em sua residência, no armário, 15 papelotes de cocaína, preenchendo, assim um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas “
ter em deposito
”, além de que a natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em insuficiência probatória, tampouco que a droga se destinava para uso próprio.

Assim sendo, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/07/2022